Tribunal: STJ
Processo: 1416262-93.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986482 - MS (2025/0253593-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: C DE A DOS S DO E DE M G DO S
ADVOGADOS
: CLEBER TEJADA DE ALMEIDA - MS008931
ROSEMEIRE MACHADO STRUZIATO - MS015618
AGRAVADO
: N C V R (MENOR)
AGRAVADO
: C A C R
ADVOGADOS
: ADALTO VERONESI - MS013045
ANGELO MAGNO LINS DO NASCIMENTO - MS016986
GUSTAVO HENRIQUE DO NASCIMENTO CUNHA - MS027312
EMENTA

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, §
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação
da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: b2310377-cce8-4fe0-8936-bee6af1a4d58

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986482 - MS (2025/0253593-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: C DE A DOS S DO E DE M G DO S
ADVOGADOS
: CLEBER TEJADA DE ALMEIDA - MS008931
ROSEMEIRE MACHADO STRUZIATO - MS015618
AGRAVADO
: N C V R (MENOR)
AGRAVADO
: C A C R
ADVOGADOS
: ADALTO VERONESI - MS013045
ANGELO MAGNO LINS DO NASCIMENTO - MS016986
GUSTAVO HENRIQUE DO NASCIMENTO CUNHA - MS027312
EMENTA

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, §
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação
da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por C DE A DOS S DO E DE MA G DO
S contra decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls.615/626).
Em suas razões (e-STJ fls. 631/650), a agravante alega que houve violação
da Súmula no 410/STJ, pois é inválida intimação feita a preposto sem poderes
formais.
Sustenta que não ser necessário prequestionamento de matéria de ordem
pública (excesso de execução) e aponta afronta ao art. 1.013, §§ 3o e 4o, do Código de
Processo Civil.
Aduz que os arts. 884 do Código Civil e 537 do Código de Processo Civil
foram ofendidos na origem, porquanto, no caso, "(...) houve diversas tentativas
comprovadas de cumprimento da obrigação, sendo indevida a imposição de multa,
." (e-STJ fl. 644). Afirma que as Súmulas no 7 e
principalmente em valores tão elevados
83/STJ não se aplicam à espécie.
Assevera que o dissídio jurisprudencial foi demonstrado nos moldes legais.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Documento eletrônico VDA50566393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:57
Código de Controle do Documento: d564ca46-05a0-44fb-a14d-777767ca196f

A parte contrária impugnou o recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos
EREsp 1.424.404/SP, pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a ausência
de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, preclusão do tema.
Contudo, restou assentado também que a previsão contida na Súmula no
182/STJ e no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil terá incidência nas
seguintes hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único ou
com capítulos que sejam dependentes um do outro e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode
criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos
recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo
impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável;
e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não
compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404
Documento eletrônico VDA50566393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:57
Código de Controle do Documento: d564ca46-05a0-44fb-a14d-777767ca196f

/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter 'capítulos independentes' e 'capítulos dependentes'.
Nessa perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao
apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos
quantos forem os motivos autonomamente considerados' para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial
(AgInt no AREsp 895.746/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula
182/STJ em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela
Primeira Turma desta colenda Corte."
(EREsp 1.424.404/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
– grifou-se)
20/10/2021
17/11/2021

Na hipótese dos autos, a decisão impugnada contém os seguintes capítulos
autônomos, com os respectivos fundamentos (e-STJ fls. 615/626):
(i) capítulo I: não se pode analisar a ofensa do art. 1.013 do CPC, pois o
referido dispositivo não foi objeto de análise no acórdão, restando caracterizada,
portanto, a ausência do necessário prequestionamento (Súmulas nos 282 e 356/STF);
(ii) capítulo II: não se conhece da divergência jurisprudencial, pois a
inviabilidade da pretensão deduzida pela alínea a prejudica o prosseguimento do
especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional;
(iii) capítulo III: não se conhece da apontada afronta aos arts. 573, 1o, do
CPC e 884 do Código Civil, porquanto o entendimento adotado pelo Tribunal de
Justiça encontra-se em consonância com o da Corte Superior, bem como porque rever
o entendimento adotado pelo Tribunal recorrido, com base nas provas e documentos
juntados aos autos implicaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado no âmbito de recurso especial de acordo com
as Súmulas nos 7 e 83/STJ, e
Documento eletrônico VDA50566393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:57
Código de Controle do Documento: d564ca46-05a0-44fb-a14d-777767ca196f

(iv) capítulo IV: não se pode conhecer da alegada violação da Súmula no 410
/STJ diante do disposto na Súmula no 518/STJ.
No presente recurso (e-STJ fls. 631/650), observa-se que a agravante não
impugnou de forma específica os fundamentos dos capítulos II, III e IV.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Imperioso mencionar, ainda, que o óbice
previsto no dispositivo legal em epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no AREsp 1.930.878/CE, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
8/8/2022
15/8/2022
AREsp 1.918.614/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no AREsp 2.092.094/GO, relatora
13/12/2021
15/12/2021
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
16/8/2022
, e AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
23/8/2022
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
29/8/2022
31/8/2022
Vale ressaltar que a simples assertiva de que a ofensa a lei federal para
afastar a Súmula no 83/STJ é insuficiente para o cabimento do recurso especial,
devendo a recorrente demonstrar de forma concreta que outra é a positivação do
direito nesta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
comprovando que o
supervenientes aos referidos no julgado agravado,
entendimento apontado na decisão de inadmissão do recurso especial foi superado, ou
que de fato exista a propalada distinção entre a matéria versada nos autos e aquela
utilizada para justificar a aplicação do óbice, o que não ocorreu no caso concreto.
Ante o exposto, não conheço do agravo.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50566393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:57
Código de Controle do Documento: d564ca46-05a0-44fb-a14d-777767ca196f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.986.482 / MS
Número Registro: 2025/0253593-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08075276120178120002
14162629320248120000
1416262932024812000050001
8075276120178120002
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C DE A DOS S DO E DE M G DO S
ADVOGADOS : CLEBER TEJADA DE ALMEIDA - MS008931
ROSEMEIRE MACHADO STRUZIATO - MS015618
AGRAVADO
: N C V R (MENOR)
AGRAVADO
: C A C R
ADVOGADOS : ADALTO VERONESI - MS013045
ANGELO MAGNO LINS DO NASCIMENTO - MS016986
GUSTAVO HENRIQUE DO NASCIMENTO CUNHA - MS027312
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
Documento eletrônico VDA51384823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:59
Código de Controle do Documento: bb4dd380-ea59-4f74-8287-a009df00683c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:59
Código de Controle do Documento: bb4dd380-ea59-4f74-8287-a009df00683c